Tribunal: STF
Processo: ARE 1552094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo e Ambiental. Apelação Cível. Execução de Obrigação de Fazer. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Descumprimento das obrigações assumidas. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução de obrigação de fazer, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Mineiros e o Ministério Público do Estado de Goiás, objetivando a apresentação e implementação de projeto de destinação de resíduos sólidos. A parte alega cumprimento da obrigação e superveniência de norma legal que impactaria a execução do TAC, além de requerer a revisão das astreintes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber:



    (i) se o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes se tornou inexigível após a promulgação da Lei nº 12.305/2010;



    (ii) se a multa diária (astreintes) deve ser revogada ou reduzida em razão da alegada impossibilidade de cumprimento do TAC pelo Município.



    III. Razões de decidir



    3. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município de Mineiros é exigível, uma vez que não houve comprovação do cumprimento das exigências previstas no acordo, tampouco a adequação à nova legislação (Lei nº 12.305/2010).



    4. A legislação superveniente não isenta o Município do cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente porque a lei alterou prazos para a disposição final de rejeitos apenas para municípios que apresentaram plano de resíduos sólidos e garantiram sua sustentabilidade econômico-financeira, o que não foi comprovado nos autos.



    5. A multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é proporcional e adequada para coagir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo cabível sua redução ou revogação.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município de Mineiros e o Ministério Público é exigível, mesmo após a promulgação da Lei nº 12.305/2010, por não atender aos requisitos de adequação estabelecidas pela nova legislação.” “2. A fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 é adequada e proporcional ao descumprimento da obrigação de fazer.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente